Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737353-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por DILMÁRIO DOS SANTOS CHAVES em favor de JOÃO DA LUZ NOGUEIRA (paciente) em face da decisão (Id Num. 19182068) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, no processo n.o 0704591-82, que decretou a prisão preventiva de JOÃO DA LUZ NOGUEIRA e outros, com fundamento no art. 312 e seguintes do Código Penal. Em suas razões (Id Num. 19182062), o impetrante defende que não há argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois apesar de afirmar sobre a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade da prática de delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, não se apontaram elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia. Afirma que o histórico do paciente em práticas delitivas semelhantes não é elemento suficiente para ser custodiado cautelarmente. Alega que o paciente exerce atividade lícita e possui endereço fixo no distrito da culpa. Argumenta que não há fundamentação para que não se conceda ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O decreto da prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 19182068): É imputado ao acusado Florindo Chinatti o crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei Federal no 12.850/2013, c/c o § 3o, do mesmo diploma legal). E aos demais representados os crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (art. 50, inciso I, parágrafo único, inciso I e III, da Lei Federal no 6766/1979) e organização criminosa (art. 2o da Lei Federal no 12.850/2013). Isoladamente, ao crime de organização criminosa é punido com pena máxima superior a quatro anos, conforme requer o art. 313, inciso I, do CPP. Verifico também que há provas de materialidade e indícios de autoria, tanto é que a denúncia foi recebida. O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos de informação, sobretudo aqueles colhidos mediante o cumprimento das medidas cautelares de interceptação das comunicações telefônicas e busca e apreensão domiciliar. Conforme consta dos autos, o suposto grupo criminoso teria dado ensejo ao parcelamento de solo de uma área de aproximadamente 12 (doze) hectares, a qual teria sido dividida em 5 (cinco) conjuntos, contando cada um deles com 24 (vinte e quatro) lotes. Cada lote era vendido por quantia que variava de cinquenta a setenta mil reais. Assim, o grupo teria movimentado um montante de aproximadamente 10 (dez) milhões de reais. Ademais, em razão das diligências realizadas para investigar o grupo, esse teria modificado o nome do condomínio, antes denominado Piemontes, agora Bosque Imperial, com o objetivo de embaraçar as investigações. Ressalte-se que, embora as investigações tenham se iniciado, assim como o parcelamento da área, no ano de 2016, a prática delitiva teria se intensificado a partir do ano de 2019. Além disso, há indícios de que o grupo continua a vender lotes no referido condomínio. Frise-se também que a Folha de Antecedentes Penais dos representados indica seu envolvimento contumaz na prática dos delitos ora em apuração. Portanto, os elementos de informação colacionados aos autos indicam a contumácia dos representados nesta espécie de crimes, bem como que eles se locupletaram com a atividade ilícita desenvolvida, demonstrando sua periculosidade, bem como que não se afastarão com facilidade da seara delitiva, evidenciando, portanto, o risco de reiteração de suas condutas. Note-se que há indícios de que, mesmo após ser beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo crime de parcelamento irregular de solo para fins urbanos (nos autos no 0004754-45.2016.8.07.0004) Florindo continuou a atuar na liderança do grupo. Assim como os demais integrantes que, mesmo sabendo das diligências investigativas e até prisões dos envolvidos, continuaram atuando para consolidar o empreendimento. Aliado a isso, a dimensão da área objeto do parcelamento, assim como a enorme vantagem econômica auferida pelo grupo, explicitam a audácia dos representados e que não temem eventual punição por suas condutas. Dessa forma, para frear a venda de lotes na mencionada área, bem como outros atos voltados à consolidação do parcelamento irregular de solo, acautelando-se a ordem pública, faz necessária a decretação da prisão preventiva dos representados. Por fim, mencione-se que a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ou suficientes para obstar o ímpeto delitivo dos representados, evitando-se ou diminuindo o risco a que está exposta a ordem pública. Posto isso, DEFIRO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados FLORINDO CHINATTI BELLO, LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, HÉLIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO DA LUZ NOGUEIRA e ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nestes autos, e o faço com espeque no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, para acautelar a ordem pública. (grifo nosso). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, cujo contexto indica que tenha sido praticado em situação de organização criminosa de parcelamento irregular de solo para fins urbanos. Acrescente-se que houve tentativa de embaraçar as investigações pelo grupo, que alterou o nome do Condomínio. O paciente foi denunciado como um dos corretores, angariando possíveis clientes interessados em adquirir parte do loteamento. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente exerce atividade lícita e reside no distrito da culpa, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória, nem a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Ressalte-se, inclusive, que a existência de condenação anterior, pela prática de delito semelhante, configura a sua contumácia e sua periculosidade, indicando, como pontuou o Juízo de origem, que “não se afastarão com facilidade da seara delitiva, evidenciando, portanto, o risco de reiteração de suas condutas”. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020 18:18:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator